Tribunal: TJSP
Processo: 1004171-31.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - ITBI - INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL - Pretensão de reconhecimento da imunidade do ITBI – Imunidade limitada ao valor da integralização da cota - Transferência de patrimônio consistente no valor que exceder a integralização do capital social que se sujeita a tributação do ITBI – Precedente – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - ITBI - INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL - Pretensão de reconhecimento da imunidade do ITBI – Imunidade limitada ao valor da integralização da cota - Transferência de patrimônio consistente no valor que exceder a integralização do capital social que se sujeita a tributação do ITBI – Precedente – Sentença mantida – Recurso improvido.